Tribunal: TJDFT
Processo: 0776979-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA ANÁLISE. DEFERIMENTO TÁCITO. ART. 3o DO DECRETO No 11.150/2022. MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$ 600,00. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REPACTUAR AS DÍVIDAS. INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça concedida. 1.1. A jurisprudência tem entendido que a omissão do Juízo deve ser interpretada em favor daquele que postulou pelo benefício da gratuidade, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, salvo quando impugnada ou expressamente negada por meio de decisão fundamentada.
2. Para o regular processamento da ação de repactuação de dívidas prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a parte deve preencher os requisitos previstos na legislação, que exclui da repactuação de dívidas os empréstimos consignados e considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), segundo os arts. 3o e 4o do Decreto no 11.150/2022.
3. Ausente o comprometimento do mínimo existencial, inexiste interesse de agir e não há como instaurar o procedimento de repactuação de dívidas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.